Tribunal: TJSP
Processo: 1008923-83.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Prequestionamento - Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008923-83.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MARIA CRISTINA DA COSTA SANTANA, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008923-83.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38062 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38062
EDEC.No: 1008923-83.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : MARIA CRISTINA DA COSTA SANTANA
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC

Prequestionamento - Desnecessidade
Embargos
rejeitados.
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 151/153, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
embargante.
Sustenta que o julgado foi omisso quanto ao marco
inicial dos juros de mora, querendo a incidência a partir do evento
danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Quer o expresso pronunciamento
para fins de prequestionamento.
Esse é o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
O tema trazido neste recurso não foi objeto das
razões de apelação. A embargante foi clara em requerer apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008923-83.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38062 - Letícia/Fabiane
3
majoração da verba indenizatória fixada em Primeiro Grau e dos
honorários advocatícios (fls. 117/133).
De se destacar que a r. sentença, para a indenização
por dano moral, fixou os juros de mora a contar da citação.
Inadmissível, portanto, a inovação em sede de
embargos declaratórios.
Todavia, para que não pairem dúvidas a respeito do
tema, é de rigor deixar consignado que, em relação à indenização, a
correção monetária deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula
362 do STJ, e os juros de mora a contar da citação, tal como estabelecido
na r. sentença.
Por fim, vale frisar que, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os
limites traçados no artigo 1.022 do NCPC. A esse respeito:
“Embargos
de
declaração
opostos
visando
o
prequestionamento de dispositivos legais. Hipótese em que,
ainda assim, os aclaratórios devem observar os lindes
traçados no Código de Processo Civil, quais sejam, a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que não ocorreu no caso em exame. Embargos
rejeitados (ED no 1014873-28.2013.8.26.0100/50000, 4a
Câm. Dir. Priv., Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008923-83.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38062 - Letícia/Fabiane
4
31/05/2016).
E ainda sobre a questão:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é
apenas que a questão haja sido exposta na instância
ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta” (RT
654/192).
Não há, pois, necessidade deste recurso para suscitar
negativa de vigência de lei federal ou constitucional.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator